Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória pagar danos materiais e morais, em virtude de ocorrência de sinistro e negativa da cobertura securitária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Inaplicabilidade do art. 370 do CPC. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Não restou demonstrada a necessidade de depoimento pessoal da parte autora. Quanto à realização de diligências outras, a parte deve justificar minimamente a sua necessidade. A mera suspeita de que o segurado utiliza o veículo para transporte remunerado de passageiros por aplicativo, sem qualquer indício que o respalde, não é suficiente para a requisição de informações à Uber. Cabe ao Juiz analisar o caso à luz dos documentos trazidos e indeferir a produção de provas que julgar impertinentes. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de seguro de dano de automóvel. Veracidade nas informações prestadas à seguradora. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). O autor firmou contrato de seguro de dano com o réu. Ocorrido o sinistro, o réu negou a cobertura do dano, sob o fundamento de que o autor utilizava seu veículo em atividade de transporte de passageiros. Não há qualquer comprovação de que o veículo do autor era utilizado em atividade ligada a empresas de tecnologia móvel (aplicativos) para transporte de passageiros. Somente as alegações do réu, desacompanhadas de qualquer prova que indique que o autor possui vínculo com a Uber, não são suficientes para afastar a cobertura do dano. Ademais, não foram apresentados sequer indícios de que o segurado desrespeitou as normas contratuais. Não há elementos que demostrem qualquer ligação do autor com atividade de transporte de passageiros, razão pela qual se mostra devida a reparação do prejuízo sofrido pelo autor.
5 – Danos materiais. Há verossimilhança nas alegações do autor acerca dos prejuízos causados em seu veículo e no de terceiro, em virtude do acidente. As notas fiscais e orçamentos apresentados (IDs. 13475246, 13475461) são compatíveis com a dinâmica do acidente descrito na petição inicial. Ademais, a divergência de preços entre o orçamento feito pela seguradora (ID 13475258) e os apresentados pelo autor é decorrente do desconto do valor da franquia, o qual foi considerado no valor fixado na sentença. Assim, escorreita a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, na importância de R$ 7.396,64.
6 – Correção monetária. A finalidade da correção monetária não é de majorar o capital, mas de recompor o valor econômico da moeda, de modo que é cabível a sua incidência desde a data do desembolso. Sentença que se confirma.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W